Tribunal: TJDFT
Processo: 0000068-31.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0000068-31.2017.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: FERNANDA DA SILVA ALVES, LUCIANA ALVES LACERDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 33917873). Por ora, mantenho a decisão que não conheceu do recurso conforme lançada no ID 33049985. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o apelado, ora agravado, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 33917873. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora